Tribunal: TJDFT
Processo: 0728326-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS CONTADORIA. PAGAMENTO PARCIAL. INCIDÊNCIA. MULTA. HONORÁRIOS. VALOR REMANESCENTE.
1. Correta a homologação dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, mormente quando obedecidos os moldes delineados pelo título judicial exequendo.
2. No cumprimento de sentença, ocorrendo o pagamento voluntário parcial, sobre o débito restante incidirá multa e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 2o, do CPC
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.